Tribunal: TJDFT
Processo: 0700305-63.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700305-63.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA BERNADETH CHEDIECK MARTINS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela autora, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0711951-56.2025.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante para que fosse determinado a suspensão do ato administrativo de suspensão de CNH e a liberação da restrição lançada no prontuário da Requerente, até ulterior deliberação de mérito. A agravante alegou que foi autuada pela autoridade de trânsito, no dia 20/04/2019, pela infração prevista no art. 165-A do CTB, por ter se recusado a realizar o teste do etilômetro. Sustentou que não foi notificada do prazo para apresentação da defesa prévia e que a defesa apresentada no processo administrativo de suspensão do direito de dirigir não foi analisada pela autoridade de trânsito. Alegou a ocorrência da prescrição intercorrente trienal e quinquenal, em razão do decurso de mais de 5 anos entre a data da infração e a imposição da penalidade. Argumentou que a decisão agravada carece de fundamentação jurídica, porquanto nos artigos elencados no julgado não há nenhuma menção referente a interrupção da prescrição, além disso o art. 24, § 3o, III da Resolução 723 do CONTRAN está em confronto com as disposições contidas no Código de Trânsito Brasileiro, de forma que se trata de norma ilegal. Discorreu sobre as nulidades verificadas no processo administrativo. Afirmou que houve cerceamento de defesa e ofensa aos princípios da legalidade, contraditório e devido processo legal. Defendeu que o perigo de dano resta evidente, uma vez que está com sua CNH suspensa e que é filha única, sendo que sua mãe é idosa e está doente, dependendo de sua CNH para conduzir o veículo para levar a genitora para exames, consultas e procedimentos médicos diários. Requereu, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão do ato ilegalmente praticado pelo requerido, ordenando o sobrestamento do processo de suspensão de CNH e a liberação da restrição lançada no RENACH na CNH da agravante, até ulterior deliberação de mérito. No mérito, a confirmação da tutela de urgência. Preparo (ID 68765172). É o relatório. Decido. O recurso é adequado a espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, da análise dos documentos juntados aos autos de origem, não há elementos que infirmem a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo e comprovem cabalmente as alegações feitas na exordial. Na hipótese, necessária a dilação probatória para averiguação da procedência dos pedidos iniciais, sobretudo quanto à alegada prescrição. Ressalta-se que os argumentos apresentados já foram objeto de análise nos recursos interpostos à JARI, em dezembro de 2020, e ao CONTRANDIFE, em agosto de 2023, os quais foram indeferidos (ID 68764618, p. 147 e 178). Portanto, diante do caso concreto, nota-se haver necessidade de dilação probatória para a elucidação dos fatos. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, mantenho a decisão conforme proferida e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora